Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-61.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800122-61.2023.8.14.0081

APELANTE: ADELSON FERREIRA SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça exercida em residência na zona rural de Bujaru/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se deve ser afastado o cúmulo das majorantes na terceira fase da dosimetria; (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitiva, consubstanciado em auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão de bens subtraídos e depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos.

A ausência de reconhecimento visual do réu pela vítima não afasta a autoria quando há outros elementos probatórios robustos, como confissão extrajudicial, indicação do comparsa e recuperação de bens.

A alegação de coação na confissão não se sustenta, pois inexistem provas de violência ou ameaça, sendo corroborada por laudo médico que atesta ausência de lesões.

A apreensão da res furtiva com comparsa não afasta a responsabilidade do agente, em razão da teoria monista e da comunhão de desígnios no concurso de pessoas.

A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, quando comprovado seu emprego por outros meios de prova, especialmente pela palavra da vítima.

A participação de menor importância não se configura quando evidenciada divisão de tarefas e contribuição relevante para o êxito da empreitada criminosa.

A dosimetria da pena observa critérios legais e fundamentação concreta, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime diante da restrição da liberdade da vítima.

A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu nega a autoria em juízo e impugna a validade da confissão extrajudicial.

A cumulação das majorantes na terceira fase da dosimetria é possível quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de reconhecimento pessoal do réu não impede a condenação quando existirem outros elementos probatórios consistentes. 2. A não apreensão da arma de fogo não afasta a majorante quando comprovado seu uso por outros meios idôneos. 3. A participação de menor importância exige contribuição secundária, sendo inviável quando demonstrada divisão de tarefas. 4. É admissível a cumulação de majorantes no crime de roubo, desde que haja fundamentação concreta. 5. A confissão extrajudicial não gera atenuante quando retratada em juízo e desacompanhada de outros elementos de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º; 30; 33, §2º, “a”; 59; 65, III, “d”; 68, parágrafo único; 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Sexta Turma, j. 28/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.569.413/SP, Quinta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no REsp 2.103.310/PR, Quinta Turma, j. 17/06/2024; STJ, HC 477.171/SP, Quinta Turma, j. 13/11/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ADELSON FERREIRA SABINO (
ADVOGADO:
JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA OAB/PA 30216), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou às penas de 11 (onze) anos e 01 (mês) mês de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal), e pagamento de 101 (cento e um) dias-multa, pela pratica do delito insculpido no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Em razões recursais, o recorrente pleiteou tese de absolvição por insuficiência de provas, por alegar que, existem diversos pontos que revelam a precariedade/fragilidade da acusação e do acervo probatório, quais sejam: a ausência de reconhecimento do ora apelante pela vítima, até mesmo porque os autores do delito estavam todos com os rostos cobertos; o fato de não ter sido encontrada nenhuma arma de fogo na residência do ora apelante; o fato de não terem sido encontrados na casa do apelante os produtos do roubo; bem como em razão da moto e do valor terem sido apreendidos em local não conhecido, diverso da residência de Adelson. E, caso mantida a condenação, pleiteia pelo afastamento do cúmulo de majorantes, para que seja realizado o aumento somente uma vez, em conformidade com o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que o réu teria supostamente confessado o delito, ainda que o reconhecimento da indigitada atenuante conduza na redução da pena aquém do mínimo legal, requerendo o afastamento da Súmula 231 do STJ; pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, tendo em vista que, notadamente, a participação de Adelson teria sido de menor importância na dinâmica criminosa, pois sua conduta se resumiu a conduzir a motocicleta, ficando do lado de fora da residência na hora do delito, apenas vigiando a vizinhança, de maneira que não exerceu a grave ameaça, tampouco subtraiu os bens. Por fim a defesa pleiteou ser intimada para promover a sustentação oral perante a Turma de Direito Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), por ser a fração menor, mantendo a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), mantendo-se todos os demais pontos da sentença condenatória.

Nessa superior instancia, a Procuradora
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

“(...) no dia 08/03/2023, por volta de 20h, os denunciados, na companhia de uma terceira pessoa identificada apenas como Artur, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta de marca Bros, ano/modelo 2003, cor branca, placa JUF8806, uma bicicleta esportiva de cor preta, um NOTEBOOK de cor prata e aproximadamente R$14.000,00 (quatorze mil reais) pertencentes à vítima
Francisco Frandinei Cavalvante Monteiro
, delito consumado em sua residência, localizada na Rua Central, Comunidade Valverde, Km 12 da PA 140, zona rural do Município de Bujaru/PA. De acordo com as informações prestadas pela vítima, na data dos fatos estava em sua residência na companhia de sua esposa e de sua filha, quando 3 (três) indivíduos, sendo 2 (dois) deles os denunciados, adentraram o local, exercendo grave ameaça, portando armas de fogo, e subtraíram os bens da residência, acima descritos. Fugiram em seguida, saindo em direção a São Domingos do Capim. Acionada a Polícia Militar, em diligências localizou o denunciado ADELSON já em São Domingos, no dia seguinte, tendo ele confessado ser um dos autores do roubo, e indicado o local de residência do denunciado HERICK. Os policiais se dirigiram até o endereço informado, onde encontraram a ex companheira de HERICK, ocasião em que ela afirmou ter recebido dele, na madrugada, o valor de R$ 1600,00 e a moto, como resultado de um “corre”. Consta auto de apreensão de ID Num. 89007233 - Pág. 6 (R$ 1.600,00 e uma moto). Perante a autoridade policial ADELSON confessou a prática do crime de roubo. (...).”

São os fatos.

II – DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse viés, o recorrente postulou a tese absolutória por insuficiência probatória, pautado na ausência de reconhecimento pela vítima, pois estava com o rosto coberto, bem como não foi encontrado nenhuma arma de fogo na residência do ora apelante, tampouco algum produto do crime, uma vez que a apreensão do valor e da motocicleta ocorreu em local diverso.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada pelo Autos de Prisão em flagrante delito (ID 21897624 - Pág. 1); BO (ID 21897624 - Pág. 5), Auto termo de exibição e apreensão (ID 21897624 - Pág. 7), ocasião em que foram apreendidos a quantia de R$ 1.600 REAIS EM ESPÉCIE e 01 MOTOCICLETA DE MARCA BROS, ANO-MOD: 2003/2003, PLACA: JUF-8806, COR: BRANCA, A QUAL FOI ROUBADA NA DATA DE ONTEM 08/03/2023, NO MUNICÍPIO DE BUJARÚ E RECUPERADA POR POLICIAIS MILITARES NA DATA DE HOJE 09/09/2023, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

A vítima FRANCISCO FRANDINEI CAVALCANTE MONTEIRO, em sede policial, relatou:

Que, no dia dos fatos disse que no dia dos fatos, por volta das 20h00, quando três homens com os rostos cobertos invadiram sua residência, portando arma de fogo e faca, subjugaram o depoente, sua esposa e sua filha, amarrando-os, e subtraíram diversos bens, dentre eles uma bicicleta, um notebook e uma motocicleta e a quantia de R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Conseguiu recuperar aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) e a motocicleta.

Em juízo a testemunha ARTHUR GUEDES MOURA, narrou:

Que, dia dos fatos estava de serviço. Que o denunciado foi apresentado em flagrante no dia em que a testemunha estava de serviço. Que a testemunha realizou diligências em conjunto com a polícia militar. Que após realizarem a prisão do denunciado, ele teria indicado o local onde a motocicleta estava, que era em uma residência da família do denunciado. Que a motocicleta foi apreendia e devolvida para a vítima.

Por sua vez a testemunha PAULO ULISSES MOURÃO DA SILVA, em juízo asseverou:

Que, no dia dos fatos a guarnição recebeu a informação de que os denunciados haviam realizado um roubo e estavam em direção à cidade de São Domingos do Capim; Que no dia seguinte localizou o denunciado Adelson; Que Adelson indicou o denunciado Erick, que é seu genro, envolvido na prática do crime. Que com Adelson estava uma quantia em dinheiro e a motocicleta; Que Erick ao saber da prisão de Adelson, furtou o restante dos valores que estavam com Adelson.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha NEZILDO DA CRUZ OLIVEIRA, ouvido em juízo, informou:

Que se recorda dos fatos. Que no dia seguinte aos fatos os policiais realizaram a abordagem de Adelson, tendo este confessado a prática do crime, indicando onde estava a motocicleta e os valores; Que Adelson indicou a participação de Erick na prática do ilícito.

Em seu interrogatório, o acusado ADELSON FERREIRA SABINO negou a autoria delitiva e disse que confessou a autoria na DEPOL porque foi ameaçado e agredido fisicamente. Por fim, disse que não sabe pilotar motocicleta e que nunca teve tal veículo

Extraem-se do acervo que a polícia conseguiu localizar ADELSON na cidade de São Domingos do Capim, no dia seguinte ao crime, ocasião em que o réu teria confessado participação no delito, e ainda teria informado o endereço de seu comparsa ERICK. Então os policiais se dirigiram até o endereço, onde encontraram a ex companheira de ERICK, ELINALDA RAMOS DE SOUZA (ID 21897625 - Pág. 5), a qual informou ter recebido a quantia de R$ 1600,00 e a moto, como resultado de um “corre”. (Auto termo de exibição e apreensão (ID 21897624 - Pág. 7).

O recorrente pugnou, como tese defensiva, a precariedade das provas apresentadas, que seriam frágeis para embasar um pleito condenatório, principalmente na dificuldade de identificação dos assaltantes, pois todos estavam com o rosto cobertos. Contudo, segundo os autos, a esposa da vítima reconheceu a voz do
Erick,
que já havia furtado em outra ocasião o mesmo notebook.

Com efeito, o
fato dos assaltantes, dentre os quais o recorrente, estarem com o rosto coberto, por si só, não impediu o reconhecimento do comparsa, como efetivamente ocorreu, malgrado o subterfúgio para esconder o rosto. De fato, o reconhecimento seguro da voz, viabilizou identificar ERICK SOUZA CONCEIÇÃO, como um dos assaltantes, em razão de já ter sido vítima do mesmo indivíduo. Nesse cenário, com a prisão de ADELSON FERREIRA, foi possível chegar até ERICK CONCEIÇÃO e recuperar parte dos objetos roubados, ou seja,
a quantia de R$ 1600,00 e a moto (Auto termo de exibição e apreensão (ID 21897624 - Pág. 7).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Na espécie, as evidencias constantes dos autos, derrogaram a negativa do recorrente ADELSON FERREIRA, o qual firmou que somente confessou a autoria delituosa, após sofrer ameaças e agressões. Nessa via, integra o acervo processual, Boletim médico/Lesão Corporal, firmado pelo médico Diego Carvalho CRM 13009 (ID 21897624 - Pág. 7), que examinou
ADELSON FERREIRA e descreveu que o mesmo se encontrava em bom estado geral, consciente e orientado e não apresentava lesões no corpo. No tocante as eventuais ameaças ocorridas, o apelante não trouxe ao acervo, provas mínimas que viabilizasse, pelo menos duvidas,
prevalecendo a presunção de veracidade do depoimento dos policiais.

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

A propósito, a jurisprudência do STJ é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Acerca da controvérsia defensiva em face da apreensão da arma com ADELSON FERREIRA, a jurisprudência orienta que, em que pese
a arma não tenha sido periciada para atestar sua potencialidade lesiva, pois não foi localizada, a palavra da vítima seria considerada suficiente para configurar o aumento de pena no roubo. Nesse enlace, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Nesse ponto, necessário repisar que, malgrado a
res furtiva
não ter sido encontrada na posse do réu ADELSON FERREIRA, este indicou onde os objetos poderiam ser encontrados, como ocorreu na espécie. Logo, a
indicação do local onde os objetos estariam escondidos se traduziu em uma evidência forte de que o réu ADELSON FERREIRA participou da subtração ou tinha conhecimento prévio do destino final dos bens, agindo, desse modo, em concurso de pessoas, ainda que não estivesse na posse direta dos objetos no momento do flagrante.

Com efeito, a apreensão dos objetos roubados na posse do comparsa
não elide a
responsabilidade do réu no evento criminoso, ou seja, o fato do objeto roubado estar com o comparsa (e não com o réu em questão) não afastaria a responsabilidade deste, pois, no concurso de agentes, a posse da coisa por um deles estende-se aos demais, desde que comprovado o liame subjetivo e a participação no crime, corolário da teoria monista ou unitária, como operado na espécie.

De fato, a teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, no crime em concurso de pessoas, ainda que apenas um dos agentes tenha praticado a violência elementar do delito de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática do crime, as circunstâncias objetivas da ação delitiva se comunicam com os coatores e partícipes, por se tratar de elementar objetiva do crime de roubo (art. 30 do CP). Dessa forma, em
crimes patrimoniais cometidos em concurso de pessoas, a responsabilidade seria solidária e a apreensão da
res furtiva
(coisa roubada) com qualquer um dos agentes demonstra a materialidade do crime para todos os envolvidos.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA

Nesse ponto, temerário o acolhimento da tese da participação de menor importância
(art. 29, §1º, Código Penal), uma vez que, segundo o acervo probatório, a contribuição do recorrente na trama delituosa não foi secundária, mas providencial para o êxito da empreitada criminosa, atuando de maneira destacada e relevante, como se pode observar pela narrativa da vítima FRANCISCO FRANDINEI CAVALCANTE MONTEIRO, que dentre outros esclareceu que o crime foi perpetrado por três homens, ou seja,
ERICK CONCEIÇÃO e o réu ADELSON FERREIRA, os quais
invadiram sua residência, portando arma de fogo e faca, subjugaram o depoente, sua esposa e sua filha, amarrando-os, e subtraíram diversos bens, dentre eles uma bicicleta, um notebook e uma motocicleta e a quantia de R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Conseguiu recuperar aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) e a motocicleta.

Nesse viés, temerário
reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência, tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime. Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO CORRÉU. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. 1. Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência, tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 0703550-88.2022.8.07 .0011 1818024, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2024).

Desse modo, inviável cogitar-se na participação de menor importância, estatuída no § 1º do artigo 29 do Código Penal, pois as evidencias confirmaram ter o apelante cooperado significativamente para a realização da figura típica e, assim, uma vez caracterizado o concurso de pessoas em coautoria, imponderável imaginar em participação mínima.

IV - DA DOSIMETRIA

Nesse ponto a defesa sustentou, a reforma da dosimetria para afastar o cúmulo de majorantes, sendo operado o aumento somente uma vez, em conformidade com o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB. Por fim, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O magistrado fixou a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 44 dias multa, uma vez que considerou as circunstâncias em que ocorreu a ação delituosa anormal, haja vista que a vítima foi amarrada.

De fato, amarrar a vítima se traduz em um elemento concreto, não inerente ao tipo penal em evidência, que denota maior brutalidade ou necessidade de assegurar a impunidade, e demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando, dessa forma, o aumento da pena-base, que tangenciou as orientações da sumula 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na hipótese, restou pacificado na remansosa jurisprudência o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas.

Desse modo, pode utilizar da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato. Como também pode valer-se em adotar a fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. De todo modo, o réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável. Nesse sentido:

(...) Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
do modulador judicial das circunstâncias do crime, não havendo motivos para retificações.

Na segunda fase do sistema dosimétrico de Hungria, não se observou a concorrência de circunstancias atenuante ou agravantes, seguindo a pena provisória alicerçada em
04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 44 dias multa.

Nesse ponto, a combativa defesa advogou o reconhecimento da atenuante da confissão. Contudo, o acervo processual demonstrou que o réu negou a autoria em juízo, e na fase embrionária, malgrado tenha confessado, asseverou em juízo que a confissão foi obtida mediante ameaças e agressões, ou seja, não confessou.

Desse modo, a
negativa de autoria em juízo
, somada à alegação de que a confissão extrajudicial foi obtida por meios ilícitos, e a
não utilização desse meio de prova na sentença
,
afastam a incidência da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP.

Na última fase da dosimetria, concorreram as causas de aumento de pena, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ocasião em que o juízo justificou que a ação reprovável foi operacionalizada em conjunto e contou com aproximadamente 02 (duas) pessoas, o que elevou o grau de reprovação, e por conseguinte, incrementou a pena na razão de 2/5 (dois quintos).

Nesse mesmo cenário o magistrado aplicou o aumento em 2/3, em face da concorrência da causa de aumento pelo emprego de arma (§2º-A do art. 157 do CPB), resultando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 01 (mês) mês de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa.

Com efeito, diante da idoneidade das razões apresentadas alhures, não se observou qualquer teratologia ou
constrangimento ilegal, e ainda se alinhou a orientação jurisprudencial do Sodalício, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).2. De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.3. No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das majorantes, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.569.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Destarte, conveniente asseverar, por oportuno,
que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024), vícios que não foram observados nos presentes autos.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026